Tribunal: CARF
Processo: 10380.903413/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903413/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.420 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016
DCTF RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO APÓS RETENÇÃO EM MALHA.
EFEITOS NO JULGAMENTO.
Não pode a autoridade julgadora desconsiderar o débito constante em DCTF
retificadora retida para análise por parte da Receita Federal do Brasil que seja
objeto de direito creditório constante no PER/DCOMP sob julgamento, na
hipótese de a retificação ter sido expressamente homologada pela Administração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto em parte o Relatório da DRJ – Belo Horizonte,
com grifos nossos:
O interessado transmitiu o Per no 05338.26976.181017.1.2.04-0393 e a Dcomp no
06843.68875.251017.1.3.04-6008 visando à restituição e à compensação de crédito
oriundo de pagamento a maior de Cofins não-cumulativa, relativo ao fato gerador de
30/09/2016.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho
decisório eletrônico no qual não homologa a compensação declarada e indefere o
pedido de restituição apresentado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903413/2018-10
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.420 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903413/2018-10

Cientificado do despacho decisório em 18/04/2018 (fl. 14), o contribuinte apresentou,
em 16/05/2018, a manifestação de inconformidade de fls. 19/24, alegando, em síntese,
que devido a um erro de fato não retificou a DCTF na ocasião da apresentação da
Dcomp, fazendo com que o crédito gerado de uma reapuração do período não fosse
identificado. Mas, assim que recebeu análise preliminar, imediatamente retificou a
DCTF para constar o valor correto do débito e o crédito existente. Ressalta que
também enviou um pedido de restituição para assegurar o seu direito creditório, no caso
de haver algum erro de forma no preenchimento da Dcomp que não permitisse sua
homologação. Logo, se a compensação for inteiramente homologada, não há que se
falar em restituição do mesmo crédito. Por fim, diante da comprovação do seu direito
e da correção do erro de fato, requer a reforma do despacho decisório para que seja
totalmente homologada a compensação efetuada e, caso não homologada, seja deferido
o pedido de restituição.
É o relatório.
Apreciando a questão, a 1a Turma da DRJ Belo Horizonte, em sessão realizada em
27/08/2019, decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade para reconhecer parcialmente o direito creditório requerido, limitado ao valor
original de R$ 227.325,74 (fl. 92/94).
O colegiado não reconheceu a integralidade do valor requerido de R$ 231.873,23
em razão de na EFD-Contribuições ativa, apresentada em 20/12/2017 (antes da ciência do
despacho decisório), o contribuinte ter declarado um valor a pagar maior do que o informado na
DCTF retificadora, o que evidenciaria um crédito no valor de R$ 227.325,74, inferior ao
pleiteado.
Ciente desta decisão em 28/10/2019, recorreu o sujeito passivo a esse Conselho
em 27/11/2019 pela interposição do recurso voluntário de fls. 103/110, que contém, em síntese,
as seguintes razões de defesa:
(...) o acórdão reconheceu todo o alegado pela Recorrente, inclusive a DCTF
retificadora apresentada posteriormente, no entanto, como a EFD-Contribuições do
período não foi retificada na ocasião da retificação da DCTF, os valores de COFINS do
período estavam divergentes em ambas as declarações, fazendo com que o julgador
reconhecesse somente o crédito de R$ 227.325,74.
Ocorre que se trata de mais um erro de fato, identificado pela Recorrente assim
que tomou ciência do acórdão em questão. Realmente a EFD-Contribuições
deveria ter sido retificada na ocasião da retificação da DCTF, mas por um erro, a
Recorrente não o fez.
No entanto, assim que verificou essa questão através do acórdão em tela, a Recorrente
retificou a EFD-Contribuições (Doe. 02) para constar o valor correto da COFINS do
período, qual seja: R$ 19.307.588,43, conforme valor indicado na DCTF retificadora.
Assim, resta claro e evidenciado que a Recorrente faz jus ao crédito no valor de R$
231.873,23,
devendo a compensação efetuada através da DCOMP n°
06843.68875.251017.1.3.04-6008 ser integralmente homologada.
(...)
Diante de mais um erro de fato, que gerou o reconhecimento parcial do crédito e
acórdão julgando parcialmente procedente a manifestação da Recorrente, não restou
outra alternativa à Recorrente senão a interposição do presente Recurso Voluntário a
fim de demonstrar o referido erro e apresentar a retificação da EFD, de forma que, com
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.420 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903413/2018-10

isso, o ilustre julgador possa identificar o crédito integral e correto da Recorrente e
assim, homologar integralmente a compensação realizada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, pelo que é conhecido.
A controvérsia remanescente gira em torno da ocorrência de erro de fato cometido
pelo sujeito passivo, que teria deixado de retificar a EFD-Contribuições para nela fazer refletir o
valor a pagar de Cofins compatível com os valores constantes em sua DCTF retificadora e com
aqueles requeridos nos Per/Dcomp apresentados, acarretando o não reconhecimento da parcela
correspondente a essa diferença.
Inicialmente, acho necessário chamar a atenção para o fato de, no despacho
decisório de fl. 10, o valor do crédito em análise constar desacertadamente como R$ 463.746,46,
exatamente o dobro do valor de R$ 231.873,23, efetivamente pleiteado pela ora Recorrente.
Tal equívoco se deu em razão de o Sistema de Controle de Crédito não ter
agrupado o pedido de restituição e a declaração de compensação apresentados para compartilhar
o mesmo crédito, ocasionando a duplicidade.
Está, portanto, em litígio somente o valor de R$ 4.547,49, resultante da diferença
entre o valor verdadeiramente pleiteado de R$ 231.873,23 e o montante reconhecido pela 1a
Turma da DRJ Belo Horizonte, no valor de R$ 227.325,74.
Saliento também que o procedimento fiscal levado a efeito contra o sujeito
passivo foi realizado de maneira eletrônica, mediante batimentos entre as informações constantes
na base de dados da Receita Federal do Brasil, sem, a princípio, qualquer tipo de intervenção
manual.
Considero relevante essa última informação por possuir o entendimento de que o
litígio que porventura desponte desses procedimentos também deve ser circunscrito aos
fundamentos que amparam o despacho decisório, sendo defeso à autoridade julgadora - quer de
1a quer de 2a instância – acrescentar novos obstáculos ao reconhecimento do direito creditório,
sob pena, nessa hipótese, de incorrer em inovação nas razões da decisão.
Isso porque, se, por um lado, atendidos os preceitos de razoabilidade, detém a
autoridade fazendária a discricionariedade para definir quais diligências e elementos de prova
serão suficientes para formar sua convicção acerca da matéria apreciada, por outro, também é
seu ônus – na verdade, da Fazenda que representa – suportar as consequências desse exame,
incluindo aqui aspectos como a densidade e a complexidade do conjunto probatório e dos
próprios fundamentos do que for decidido.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.420 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903413/2018-10

Não significam essas considerações qualquer tipo de rejeição ao uso dos recursos
tecnológicos com o fim de dotar as decisões administrativas de maior eficiência e celeridade,
muito pelo contrário. É inegável que soluções dessa natureza, com a produção de decisões em
larga escala, segundo critérios pré-estabelecidos, detêm mais benefícios do que desvantagens. No
entanto, ainda assim estamos diante de uma escolha exclusivamente administrativa em que, em
favorecimento daqueles princípios, há renúncia de parcela da tecnicidade e da precisão das
decisões emitidas eletronicamente, devendo o ônus dessa supressão ser suportado,
indubitavelmente, pela Fazenda, e não pelo sujeito passivo.
Isso não quer dizer que a mera retificação de dados inconsistentes, ainda que
realizada antes do despacho decisório, por si só, já garanta ao sujeito passivo o reconhecimento
do direito creditório vindicado. Por outra perspectiva, também a ausência de formalização do
indébito na DCTF ou na EFD-Contribuições não retira do contribuinte o direito de ver seu
crédito reconhecido.
O eventual direito de que o sujeito passivo dispõe decorre da correta contribuição
por ele devida, apurada com base nas normas aplicáveis, em comparação com o recolhimento
efetuado, a fim de se verificar se efetivamente houve excesso de pagamento. Em caracterizado o
pagamento indevido, no todo ou em parte, restará aplicável a norma contida no artigo 165, inciso
I, do CTN, cabendo, portanto, o reconhecimento do correspondente indébito, não obstante o que
estiver registrado nas declarações prestadas à Administração Tributária.
Feitas essas considerações e de volta à questão dos autos, em que pese
particularmente no caso não reste configurada a alteração nos fundamentos da decisão, haja vista
que tanto a decisão da unidade local quanto a decisão de 1a instância se fundamentam em
inconsistências nas informações apresentadas pelo sujeito passivo - parcialmente sanadas até a
prolação da decisão de piso -, julgo que há uma singularidade no cenário sob exame que redunda
na incorreção da decisão da DRJ.
Isso porque, conforme consta no acórdão recorrido, a DCTF retificadora ativa fora
transmitida em 16/02/2018, ou seja, antes da ciência do despacho decisório e dentro do prazo
legal, e, nada obstante tenha sido retida em malha, já se encontrava liberada e devidamente
processada pelos sistemas da RFB. Isto é, o débito confessado na declaração retificadora já havia
se submetido ao procedimento de anuência por parte da Administração e tinha sido
expressamente validado, pelo que não havia razão para que fosse sumariamente desconsiderado
pelo colegiado a quo, sobretudo porque é a DCTF que se constitui como confissão de dívida, nos
termos do que estabelece o art. 5o, parágrafo 1o, do Decreto-lei 2.124/1984.
Ao agir dessa maneira o colegiado da DRJ fez as vezes da autoridade lançadora, já
que, diante de um débito confessado e expressamente validado pela própria Administração, ao se
deparar com a nova divergência, mesmo dispondo dos mecanismos processuais postos à sua
disposição para melhor formação de sua convicção, considerou corretos os valores da EFD, em
que o valor do tributo devido era superior, negando parte do indébito sem determinar qualquer
tipo de diligência para elucidar a questão.
A esse respeito, a própria Coordenação de Tributação da Receita Federal do Brasil
já se manifestou no Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, no sentido de que o
procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.420 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903413/2018-10

A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de Per/Dcomp, deve ser considerado no
julgamento referente ao documento em questão. Veja-se (grifei):
PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja
lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a
revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal
referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.420 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903413/2018-10

Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014.
De acordo com as conclusão daquela coordenação, caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito
creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para
a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve,
por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a demanda.
Particularmente, não me alinho às conclusões contidas no parecer no que se refere
ao esvaziamento da competência do órgão julgador no caso de o procedimento de retificação de
DCTF que contenha o mesmo objeto do direito creditório em julgamento se encerrar com a sua
homologação, mas a minha ressalva se encerra nesse aspecto, pois concordo com a premissa
adotada pela coordenação de que a nova informação na declaração deve ser reputada como
válida, devendo o colegiado levar tal fato em consideração para emitir sua decisão.
Por todo o acima exposto, e considerando também que as divergências
encontradas na EFD-Contribuições foram devidamente sanadas pela Recorrente, conforme
documento de fls. 132/134, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer a totalidade
do direito creditório ainda em litígio, no valor de R$ 4.547,49, e, assim, homologar a
compensação no limite do montante reconhecido.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital